Tribunal: TJBA
Processo: 8039514-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8039514-34.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SIDRASUL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA e outros Advogado(s): PRISCILA DALCOMUNI, JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, JOAO JOAQUIM MARTINELLI registrado(a) civilmente como JOAO JOAQUIM MARTINELLI APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): JOAO JOAQUIM MARTINELLI registrado(a) civilmente como JOAO JOAQUIM MARTINELLI, JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, PRISCILA DALCOMUNI ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFAL-ICMS. JULGAMENTO PELO STF DAS ADI’S 7066, 7070 E 7078. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO A PARTIR DE 05/04/2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8039514-34.2022.8.05.0001, nos quais figuram como Embargante a SIDRASUL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA e como Embargado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator